Tribunal: TJES
Processo: 0019062-67.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019062-67.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARY BEATRIZ MACHADO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, ao julgar apelação interposta por MARY BEATRIZ MACHADO e MARIA DE FÁTIMA PERINA, reconheceu o desvio de função e condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais correspondentes, sem, contudo, explicitar os critérios de atualização monetária e incidência de juros aplicáveis à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à forma de atualização monetária e aplicação de juros nas condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente diante da superveniência da EC n.º 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, entre as quais se inclui a omissão.

O acórdão embargado, embora tenha analisado o mérito do recurso de apelação, deixou de explicitar os critérios legais para correção monetária e juros, configurando omissão relevante a ser sanada.

O art. 3º da EC 113/2021 estabelece que os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic, a partir de sua vigência (09/12/2021), vedada a aplicação retroativa em respeito ao princípio da irretroatividade das leis.

Até 08/12/2021, devem ser observados os parâmetros definidos no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança.

A jurisprudência do TJES é pacífica ao reconhecer que a Taxa Selic incide somente a partir de 09/12/2021, conforme reiteradas decisões da 3ª e 4ª Câmaras Cíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública deve ser sanada para explicitar que, até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança; e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

A Taxa Selic não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade das leis e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC 113/2021, art. 3º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJES, AI 5004526-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Munhós, j. 13.08.2023; TJES, AI 5008159-76.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Albanez, j. 05.10.2023; TJES, ApCiv 0038209-74.2017.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0019062-67.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARY BEATRIZ MACHADO, MARIA DE FATIMA PERINA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A, LUIZE FIORIO ZAGGO DE REZENDE - ES12927

Advogado do(a) APELADO: RICARDO CESAR OLIVEIRA OCCHI - ES17377

V O T O

Conforme relatado, t
ratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão ID 7387339, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARY BEATRIZ MACHADO
e por
MARIA DE FÁTIMA PERINA
, para reconhecer o desvio de função e condenar o Estado/embargante
ao pagamento das diferenças salariais devidas.

Em suas razões recursais (Id. 7656587), o ente estadual alega, em síntese, que:
(I)
houve omissão no acórdão quanto à forma de atualização monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública;
(II)
deveria ser aplicado o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021; (III) a omissão é relevante, pois trata de matéria de ordem pública, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão apontada, fixando-se expressamente os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios inter
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É sabido que os embargos de declaração se enquadram na categoria de recursos com fundamentação vinculada, sendo suas hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pela legislação processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
Art.
1.022, do
CPC/15.

Analisando detidamente os autos, observa-se que assiste razão ao embargante ao apontar a omissão ora ventilada.

Com efeito, embora o acórdão embargado tenha enfrentado as teses deduzidas no recurso de apelação, especialmente no que diz respeito à configuração do desvio de função e ao reconhecimento do consequente direito às diferenças salariais em favor das embargadas, não houve pronunciamento quanto ao critério para atualização monetária da condenação.

Destarte, é forçoso reconhecer que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a forma de atualização dos débitos judiciais impostos à Fazenda Pública, especialmente após o advento da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810), assentou a aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, entendimento que deve ser observado até a data anterior à vigência da EC 113/2021.

O entendimento jurisprudencial, inclusive deste
e.
Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido que a Taxa Selic, prevista no art. 3º da EC 113/2021, somente incide a partir de
sua entrada em vigor, não sendo admitida sua aplicação retroativa, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE MODIFICA OS CRITÉRIOS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC PREVISTA NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROLONGAMENTO DA EXECUÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO. [...]
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis, positivado no inciso XXXVI do seu art. 5º [...].
(TJES – Agravo de Instrumento: 5004526-23.2023.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento13/08/23).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, dispôs sobre a forma de atualização dos juros de mora e da correção monetária aos débitos de responsabilidade da Fazenda Pública, refletindo na necessidade de observância da Taxa Selic na condenação imposta a partir de sua vigência em 09/12/2021, persistindo a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ no período anterior.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Agravo de Instrumento: 5008159-76.2022.8.08.0000, Relator: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/23).

Outrossim, no âmbito desta própria Câmara Cível, também se encontra consolidado o entendimento de que a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deve observar o IPCA-E como índice de correção até a vigência da EC 113/2021 e, a partir de então, a Taxa Selic, conforme já decidido no julgamento da Apelação Cível n.º 0038209-74.2017.8.08.0024,
por esta Re
latoria, em sessão ocorrida em 24/01/2024.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADOS. EC n. 113, de 2021.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSOS PROVIDOS. 1. O Estado embargante alega a existência do vício de contradição no acórdão em comparação com a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determinou em seu artigo 3º, que a atualização monetária das condenações de qualquer natureza impostas à Fazenda Pública se dará unicamente pela Selic.
2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. Tema 810 do STF”
[...].

(TJ
ES
–
Apelação Cível
: 0038209-74.2017.8.08.0024, Relator:
Sérgio Ricardo de Souza,

3ª Câmara Cível,
Data de Julgamento:
24/01/24
).

Nesses termos, deve ser integrado o acórdão embargado para fazer constar os critérios de atualização d
a condenação
ao pagamento das diferenças salariais e demais reflexos entre o valor devido pelo cargo de “assistente administrativo” e o pago às ora embargadas pelo cargo de “auxiliar de reabilitação” a partir de 29/05/2009
, imposta ao Estado do Espírito Santo.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
aos presentes aclaratórios,
com efeitos infringentes
, para fazer constar do acórdão embargado que a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo
será corrigida nos seguintes termos:

a)
até 08/12/2021
, incidirá correção monetária com base no
IPCA-E
e juros moratórios a partir da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ;

b)
a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, englobando atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO, c
om efeitos infringentes
, para fazer constar do acórdão embargado que a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo
será corrigida nos seguintes termos:

a)
até 08/12/2021
, incidirá correção monetária com base no

IPCA-E

e juros moratórios a partir da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ;

b)
a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, englobando atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.